Tribunal: TJDFT
Processo: 0000932-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0000932-86.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IGOR NASCIMENTO CAMPOS, SABRINA DE LIMA SOUZA, SAMARA DA SILVA E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimados os advogados da terceira apelante - Dra Claudia Maria Chaves Pacheco, OAB/DF 28730A e Dr. Carlos Bruno Chaves da Silva, OAB/DF 62520A - para apresentar as razões de apelação, esses não se manifestaram. A apelante Samara da Silva e Silva mudou seu endereço sem comunicar ao juízo (decisão de ID 23509436 e certidão de ID 71800010). Intimem-se, pela derradeira vez, os advogados, Dra Claudia Maria Chaves Pacheco, OAB/DF 28730A e Dr. Carlos Bruno Chaves da Silva, OAB/DF 62520A, para que apresentem as razões de apelação. Caso não as apresentem, encaminhem-se à OAB/DF cópia da presente decisão e da procuração outorgada aos advogados, comunicando o fato. Depois, se não apresentadas as razões, encaminhem-se à Defensoria Pública para apresentá-las. Brasília-DF, 10 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES